Tribunal: TJBA
Processo: 8081100-49.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8081100-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JAHDE KAROLLINE SANTOS OLIVEIRA SILVA Advogado(s): MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM LITISCONSORTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA. OPERAÇÃO ICE BLUE. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL E PROBATÓRIO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. ARTIGOS 62 E 63, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de motocicleta Honda Bros, placa SJR 2E62, apreendida no bojo da Operação Ice Blue, investigação voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes e organização criminosa. A Impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à devolução do bem, aduzindo sua origem lícita mediante contrato de consórcio e alegando a inexistência de nexo causal entre o veículo e os delitos investigados, mormente pela ausência de apreensão de materiais ilícitos em sua residência. Pleiteia, ainda, a isenção de custas de pátio e demais taxas de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a existência de direito líquido e certo à restituição antecipada do veículo, diante da prova de propriedade e da alegação de boa-fé; (ii) se a manutenção da apreensão fundamentada no interesse da persecução penal (artigo 118 do Código de Processo Penal) configura ato ilegal ou abusivo; e (iii) se a via mandamental comporta a dilação probatória necessária para afastar o nexo de instrumentalidade do bem com a atividade criminosa sob apuração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança contra ato judicial possui natureza excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mediante prova pré-constituída do direito alegado. 4. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado é vedada quando persistir interesse para a instrução criminal, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. 5. A comprovação da propriedade e da origem lícita do bem não afasta, por si só, a possibilidade de sua utilização como instrumento do crime, sendo necessária a verificação do nexo de instrumentalidade. 6. A análise acerca da eventual utilização do veículo na logística da organização criminosa demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 7. A legislação de drogas admite o perdimento de bens utilizados na prática delitiva, independentemente da habitualidade ou da origem lícita, o que reforça a necessidade de manutenção da apreensão até a elucidação dos fatos. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647 da Repercussão Geral. 8. Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão que preserva o bem para fins investigativos e eventual aplicação da pena de perdimento, não se configura violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Mandado de Segurança conhecido e segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Não configura direito líquido e certo a restituição de bem que ainda interessa à elucidação de crimes em investigação complexa, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. A manutenção da apreensão de veículo em contexto de tráfico de drogas constitui medida cautelar legítima para assegurar eventual pena de perdimento, sendo a comprovação de origem lícita insuficiente, por si só, para autorizar a restituição antecipada quando subsiste dúvida sobre o nexo de instrumentalidade com o delito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 118; Lei nº 11.343/2006, arts. 62 e 63; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Código de Processo Penal, art. 593, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647 da Repercussão Geral); STJ, MS 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.471.769/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no RMS 72.490/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8081100-49.2025.8.05.0000 advindos da comarca de Jequié, em que figuram como Impetrante JAHDE KAROLLINE SANTOS OLIVEIRA SILVA e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A SEGURANÇA, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .